Tribunal: TJDFT
Processo: 0709491-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0709491-81.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ARIANE DINA NEIVA DE OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL, com pedido de liminar, ajuizada por Ariane Diná Neiva de Oliveira Silva, por intermédio de advogado constituído, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em razão de sua condenação nas sanções dos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n.o 11.343/2006, nos autos n.o 0738842-38.2020.8.07.0001 (ID 56760511). A Defesa, ao postular a revisão criminal, sustentou, dentre outros argumentos, que, durante a instrução, não foram produzidas provas que apontassem uma conduta de associação da requerente com os demais investigados. Verificado que o pedido revisional não se encontrava suficientemente instruído, foi determinado à requerente que juntasse, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas colhidas no processo n.o 0738842- 38.2020.8.07.0001, bem como a sentença, o acórdão da apelação criminal interposta, a certidão de trânsito em julgado e todos os documentos que entendesse pertinentes, sob pena de não admissibilidade da revisão criminal (ID 56801873). A Defesa apresentou alguns documentos (ID 57121608). Entretanto, deixou de juntar o acórdão proferido em grau de recurso e outros documentos necessários à comprovação de que a decisão condenatória foi proferida em desconformidade a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Diante da manifestação insuficiente da requerente para a comprovação dos fatos arguidos, proferi decisão não admitindo, liminarmente, a revisão criminal, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (ID 57152057). O advogado da requerente peticionou informando que na inicial encontram-se os links dos depoimentos dos policiais e da requerente (ID 57712583), bem como juntou a sentença (ID 57712585) e o acórdão dos embargos de declaração (ID 57712586). Na oportunidade, esclareceu que os depoimentos dos policiais e as conversas sobre a compra realizada por Ariane, juntadas na peça inicial, comprovam que a requerente não faz parte de associação para a difusão ilícita de entorpecentes. Assim, requereu a admissibilidade da revisão criminal. Em consideração a isso, proferi decisão acolhendo o pedido de reconsideração e concedi ao peticionário a possibilidade de juntar os demais documentos necessários à análise da revisão criminal, principalmente, em atenção à economia processual e ao direito de acesso à jurisdição. Assim, determinei que o advogado da requerente fosse intimado para que, no prazo de 10 (dez) dias, juntasse aos autos a denúncia, todos os depoimentos prestados na instrução criminal (mídias) e o acórdão da apelação interposta pela requerente, sob pena de inadmissibilidade (ID 59201251). A Defesa foi intimada (ID 59403683), todavia, deixou transcorrer o prazo in albis (ID 59841630). Constata-se, assim, que não houve a juntada das provas necessárias à comprovação dos fatos arguidos pela requerente, conforme prevê o inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal. Assim, ausente requisito essencial para o processamento da revisão criminal, porquanto não foram apresentados os documentos necessários à comprovação dos fatos arguidos, e, considerando os termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, in verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Convém, ainda, lembrar que a inadmissão da presente revisional, sem análise do pedido, não inviabiliza o ajuizamento, posteriormente, de outra ação revisional devidamente instruída. Diante do exposto, não admito, liminarmente, a revisão criminal, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 5 de junho de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator